Tribunal: TJDFT
Processo: 0745917-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONFLITO FAMILIAR ENTRE IRMÃOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público contra decisão de Juízo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher que indeferiu medidas protetivas requeridas em favor de mulher contra seu irmão, em razão de desentendimentos e ofensas ocorridos na residência que ambos compartilhavam.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conflito relatado entre irmãos caracteriza violência doméstica e familiar baseada em gênero, apta a justificar a aplicação da Lei n. 11.340/2006; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para o deferimento das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha destina-se à proteção de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar baseada em gênero, exigindo-se demonstração de que a agressão decorre de vulnerabilidade da vítima por sua condição feminina (Lei n. 11.340/2006, art. 5o).
4. As ofensas verbais e ameaças narradas decorrem de desentendimentos domésticos e conflitos interpessoais entre irmãos, sem motivação relacionada à condição de gênero da ofendida.
5. A mera existência de agressões verbais ou desavenças familiares não configura, por si só, situação de violência doméstica de gênero, sendo inaplicável o microssistema protetivo da Lei Maria da Penha.
6. A jurisprudência do TJDFT consolidou entendimento de que a convivência familiar ou o parentesco não bastam para a incidência da Lei n. 11.340/2006, quando ausente elemento de subjugação ou dominação de cunho misógino.
7. A eventual prática de crimes comuns, como injúria ou ameaça, pode ensejar persecução penal nos moldes do rito ordinário, mas não autoriza, no caso concreto, a concessão das medidas protetivas específicas previstas na legislação especial.

IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação julgada improcedente.